Tribunal: TJMT
Processo: 1030055-73.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030055-73.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), MAGNOLIA DA SILVA CRUZ - CPF: 354.684.161-15 (AGRAVADO), JULLIANY DE MELO JESUS - CPF: 702.930.281-84 (ADVOGADO), FABIER REZIO REIS - CPF: 005.001.721-70 (ADVOGADO), LEISON NAVES DE OLIVEIRA - CPF: 710.559.321-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que fixou como termo inicial da pensão por morte a data do requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o termo inicial da pensão por morte deve retroagir à data do requerimento administrativo ou à data da juntada da sentença que reconheceu a união estável.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar Estadual n. 4/1990 estabelece que a pensão requerida após trinta dias do óbito é devida a partir da data do requerimento administrativo. A sentença declaratória de união estável possui natureza meramente declaratória, com efeitos retroativos.

4. A Instrução Normativa MTPREV n. 1/2017 extrapola os limites de competência regulamentar ao condicionar a concessão do benefício à apresentação de sentença judicial, violando o princípio da legalidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno não provido. Honorários advocatícios majorados para doze por cento.

Tese de julgamento:
"O termo inicial da pensão por morte deve retroagir à data do requerimento administrativo quando a união estável for posteriormente reconhecida por sentença declaratória, sendo indevida a restrição imposta por instrução normativa que condicione a eficácia do benefício à apresentação de decisão judicial".

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual n. 4/1990, art. 247, II; Constituição Federal, art. 37; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 10356602920238110041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo
I
nterno

o
posto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do ente público, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou o agravante ao pagamento de valores retroativos de pensão por morte desde a data do requerimento administrativo.

Nas razões do agravo interno, o agravante sustenta que o termo inicial do benefício deveria ser fixado a partir da juntada da sentença que reconheceu a união estável, fundamentando-se na Instrução Normativa n. 1/2017 do MTPREV como requisito formal para concessão do benefício previdenciário e alegando a inexistência do direito ao recebimento de valores retroativos.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos da defesa, defendendo a manutenção da decisão monocrática que fixou como termo inicial a data do requerimento administrativo, sustentando a natureza declaratória da sentença de reconhecimento de união estável e a ilegalidade da Instrução Normativa MTPREV que contraria o princípio da legalidade administrativa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia reside na determinação do termo inicial para pagamento da pensão por morte, especificamente se deve retroagir à data do requerimento administrativo ou à data da juntada da sentença que reconheceu a união estável.

A Lei Complementar Estadual n. 4/1990, em seu artigo 247, inciso II, estabelece com clareza que a pensão requerida após o prazo de trinta dias do óbito será devida a contar da data do requerimento administrativo. No caso dos autos, o falecimento ocorreu em 28.11.2018 e o requerimento foi protocolado em 2.1.2019.

A sentença que reconhece união estável possui natureza meramente declaratória, produzindo efeitos retroativos à data do início da convivência. Constitui reconhecimento de situação jurídica preexistente, não criando direito novo.

A Instrução Normativa MTPREV n. 1/2017, ao condicionar a concessão do benefício à apresentação de sentença judicial, extrapola os limites de sua competência regulamentar. O princípio da legalidade administrativa, consagrado no artigo 37 da Constituição Federal, impede que ato normativo infralegal restrinja direito expressamente assegurado em lei complementar estadual.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça
se posiciona no
sentido de que o reconhecimento judicial posterior da união estável não obsta a retroação dos efeitos do benefício previdenciário. Tratando-se de verba de natureza alimentar, mostra-se indevida qualquer fixação de termo inicial baseada exclusivamente na juntada da sentença declaratória.

A propósito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR
MORTE.
UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR SENTENÇA DECLARATÓRIA. EFEITOS RETROATIVOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido de cobrança de pensão por morte com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo, protocolado em 19/09/
2018.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a concessão de pensão por morte ao recorrente deve retroagir à data do primeiro requerimento administrativo, com base na natureza declaratória da sentença que reconheceu a união estável, e se a exigência de comprovação judicial para reconhecimento da união estável, conforme a Instrução Normativa MTPREV nº 01/2017, limita a retroatividade do benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. A sentença declaratória de união estável possui natureza retroativa, reconhecendo condição jurídica preexistente. Dessa forma, a negativa de retroatividade da pensão por morte à data do requerimento administrativo, sob fundamento de ausência de decisão judicial no momento do pedido inicial, não observa o efeito retroativo da sentença declaratória.

4.
O art. 247 da Lei Complementar nº 04/90, com redação dada pela LC nº 524/2014, determina que a pensão requerida após 30 dias do óbito é devida a partir da data do requerimento administrativo, não exigindo, nesse contexto, decisão judicial prévia.

5. A instrução normativa MTPREV nº 01/2017, ao exigir decisão judicial para o reconhecimento de união estável para fins de concessão de pensão por morte, não pode restringir o direito previsto na legislação estadual, pois o reconhecimento judicial da união estável é meramente declaratório, atestando a existência do vínculo desde o início da
convivência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento: "É devida a concessão de pensão por morte desde a data do requerimento administrativo quando a união estável do beneficiário com o falecido servidor foi posteriormente reconhecida por sentença declaratória, cujos efeitos retroagem à data da convivência."

Dispositivos relevantes citados: LC nº 04/90, art. 247, II; CF/1988, art. 226, § 3º; CC/2002, art. 1 .723. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, APL nº 1000989-34.2018.8 .11.0015, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
,
j.
06/06/2023; TJ-SE, APL nº 0011970-60.2019.8.25 .0001, Rel. Des. José dos Anjos, j. 05/06/2020

(TJMT, AC n. 10356602920238110041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,

j.
4
.
12
.
2024)

Registro, por fim, que não vislumbro caracterizada a hipótese de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, razão pela qual
indefiro
o pedido. O agravante apresentou argumentação técnica baseada em normativo infralegal, não configurando manifesta inadmissibilidade ou caráter exclusivamente protelatório do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a decisão monocrática.

Considerando que houve sucumbência recursal, m
ajoro os honorários advocatícios para
12%
sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85,
§
11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025